Tribunal: TCU
Processo: 029.089/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Petrúcio Oliveira Barbosa contra o Acórdão 11.327/2020 - TCU - Segunda Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por José Petrúcio Oliveira Barbosa contra o Acórdão 11327/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa em razão da não execução do objeto do Contrato de Repasse 0188456-69/2005 (Siafi 550096) celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o Município de Igaci/AL, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com base nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento ao recurso de reconsideração, para anular o acórdão recorrido apenas em relação ao recorrente, arquivando-se os autos, quanto a ele, sem julgamento de mérito; 9.2. manter inalterado o Acórdão 11327/2020-TCU-Segunda Câmara quanto aos ex-prefeitos Agnaldo Cavalcante de Lisboa e Antônio Eduardo Barbosa Amaral; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente, aos demais interessados e ao Procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas.